Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006624-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OI MÓVEL S.A. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CONSTITUÍDO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POSTERIOR AO FATO GERADOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

No caso concreto, os Embargos à Execução Fiscal foram opostos em 29/01/2013, e a sentença prolatada em 28/10/2015, com trânsito em julgado efetivado em 05/02/2020. Nessa data, o pedido de processamento da recuperação judicial já havia sido deferido, o que significa dizer que o débito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Recurso de Agravo de Instrumento Provido, Decisão Interlocutória reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

identificado pela numeração única: 1006624-65.2023.8.11.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 0000465-54.2013.8.11.0007, movida em desfavor de
OI S.A.,
no qual o Juízo “a quo” acolheu a exceção de pré-executividade, determinando a atualização do débito até a data de 20/06/2016, remetendo os autos para a Contadoria Judicial para atualização do valor da causa, bem como determinando a expedição de Certidão de Crédito em favor da parte credora, para fins de concurso de preferencia entre os créditos estabelecidos no art. 83 da Lei n° 11.101/2005 (Id: 163229653).

Inconformada, a parte Agravante sustenta que o crédito em questão é extraconcursal e que já houve o encerramento da maior recuperação judicial da história do Poder Judiciário Brasileiro.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada integralmente a decisão Agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, independentemente de limitação de juros e correção monetária e expedição de certidão de crédito (Id: 16322651).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 166299172), requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
OI S.A..

A controvérsia dos autos está em definir se os créditos decorrentes de honorários sucumbenciais, oriundos da improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, cuja a condenação e trânsito em julgado da sentença se deram posteriormente ao pleito recuperacional, devendo se submeter ou não ao plano de soerguimento.

Oportuno consignar que o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal.

Posto isto, é inequívoco que há créditos de natureza alimentar e/ou trabalhistas na seara dos concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e também dos extraconcursais.

Em outras palavras, independentemente da natureza, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que aqueles créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 (AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011).

Ademais, ressalto que é considerado concursal o crédito cujo fato gerador é anterior ao recebimento da recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016. Por outro lado, classificam-se como extraconcursais os créditos com fato gerador posterior ao referido marco.

Desse modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de uniformizar o entendimento acerca do reconhecimento do fato gerador que delimita a natureza do crédito fixou, por meio de julgamento do REsp nº 1.840.531/RS (2ª Seção do STJ, em 09/12/2020, DJe 17/12/2020, relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Tema 1.051), a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Analisando os autos com minúcia, tem-se que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos em 29/01/2013 e a sentença reconhecendo a improcedência do pedido foi proferida em 28/10/2015; o Recurso de Apelação foi julgado em 08/07/2019, com trânsito em julgado operado em 05/02/2020 (Id: 163229667 – página 41).

Diante disso, necessário reconhecer que o débito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois apenas com o trânsito em julgado da sentença passou a existir para autora o direito da execução dos valores.

Em vista disso, verifico que o fato gerador para o pagamento dos honorários de sucumbência é o trânsito em julgado da decisão que o confirmou (05/02/2020), tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Friso, mais uma vez, que os honorários sucumbenciais foram confirmados com trânsito em julgado da decisão, ou seja, depois do pedido de recuperação judicial (20/06/2016); portanto, não devem se submeter à ela, configurando-se como crédito extraconcursal, à luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, tomando-se como norte para tal aferição, em regra, a data do fato gerador do crédito cobrado. 2. No caso em liça, o crédito que aparelha o cumprimento de sentença ? honorários advocatícios sucumbenciais ? tem como fato gerador a condenação imposta quando do julgamento da ação a que se relaciona, restando constituído com o seu trânsito em julgado, a partir do qual se tornou imutável a condenação imposta. No caso concreto, sendo o trânsito em julgado (30/03/2017) posterior ao pedido recuperacional (20/6/2016), não se submete o crédito ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal. Precedentes do STJ e deste Colegiado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.“ (Agravo de Instrumento, Nº 70081616716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-08-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OI MÓVEL S.A. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CONSTITUÍDO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POSTERIOR AO FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO. No caso concreto, a ação principal foi ajuizada em 12/02/201, e a sentença prolatada em 15/02/2016, com trânsito em julgado efetivado em 05/05/2017. Nessa data, o pedido de processamento da recuperação judicial já havia sido deferido, o que significa dizer que o débito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.” (N.U 1016798-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Feitas essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023